Tribunal: STJ
Processo: 5006077-58.2023.8.21.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945244 - RS (2025/0188525-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELZA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50780749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0435c71-b691-406b-9d17-9d6fe58b0c0b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0435c71-b691-406b-9d17-9d6fe58b0c0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945244 - RS (2025/0188525-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELZA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pela então
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do recurso especial, sob o fundamento de deficiência na
fundamentação recursal, com base na Súmula 284 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50524575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:25
Código de Controle do Documento: 91c6adf7-67e8-4ed9-837b-f74845fe9032

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso
especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão:
Por meio da análise do recurso de ELZA DA SILVA SANTOS DE ,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte
recorrenteOLIVEIRA deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
Documento eletrônico VDA50524575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:25
Código de Controle do Documento: 91c6adf7-67e8-4ed9-837b-f74845fe9032

no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
No caso dos autos, não houve indicação dos dispositivos de lei que
teriam sido objetos da dissonância interpretativa objeto do presente recurso especial.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:25
Código de Controle do Documento: 91c6adf7-67e8-4ed9-837b-f74845fe9032

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.244 / RS
Número Registro: 2025/0188525-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060775820238210038
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELZA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50756087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 564b3460-0461-4f8b-a8a2-66df0bfc6433

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 564b3460-0461-4f8b-a8a2-66df0bfc6433